Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Centro Empresarial Varig –, rejeitara a manifestação que formulara almejando que fosse determinada a utilização da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidentes sobre o débito exequendo. Segundo o provimento guerreado, a questão referente à aplicação da taxa Selic já fora refutada pelo juízo, restando, outrossim, desprovido o agravo de instrumento manejado em face dessa resolução. Salientara o decisório que as novas decisões originárias do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não ensejam alteração do decidido no presente cumprimento de sentença. Pontuara o julgado, alfim, que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença consignara expressamente que a taxa de juros a ser utilizada na hipótese é de 1% (um por cento) ao mês e considerando que não houvera insurgência recursal quanto ao tópico, impossível a reapreciação da matéria. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, em consonância com o título exequendo, fora condenado a pagar ao agravado indenização por danos verificados na construção do imóvel que ensejara a constituição do condomínio, devendo o montante indenizatório ser, em parte, apurado em sede de liquidação de sentença. Mencionara que, iniciada a fase de liquidação da parte ilíquida da sentença, fora proferida decisão que declarara líquida a condenação, fixando o valor da indenização devida. Apontara que, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado da decisão liquidatória, o agravado aviara cumprimento provisório da sentença com base no liquidado visando, em suma, forrar-se com a quantia de R$ 22.032.985,43 (vinte e dois milhões, trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Observara que manejara agravo de instrumento em face da decisão de liquidação, o qual ainda aguarda resolução definitiva, estando pendente de julgamento os Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.332.706/DF, que tem por objeto, dentre outras matérias, a necessidade da utilização da taxa Selic como indexadora dos juros moratórios e correção monetária. Asseverara que, durante o itinerário procedimental, o Superior Tribunal de Justiça firmara posicionamento – Tema 176 – no sentido de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Salientara que, diante do novo entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça, postulara ao juízo do cumprimento de sentença, no tocante à parte líquida da condenação, que fosse utilizada a taxa Selic como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo, contudo, seu pedido fora indeferido sob o fundamento da preclusão da oportunidade para se reanalisar a questão. Sustentara que, aviara agravo de instrumento em face dessa resolução que ainda não restara definitivamente resolvido, porquanto ainda não transitara em julgado o Resp no 1.489.597-DF que manejara. Registrara que, posteriormente, sobreviera fato novo, pois o Supremo Tribunal Federal, resolvendo as Ações Declaratórias de Constitucionalidade no 58 e no 59 e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 5.867 e no 6.021, determinara que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial na Justiça do Trabalho, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, a saber, a taxa Selic, nos termos do artigo 406 do Código Civil. Pontuara que, diante da resolução originária da Corte Suprema em ações abstratas de (in)constitucionalidade, formulara manifestação ao juízo do cumprimento de sentença apontando a possibilidade de se resolver novamente a questão afeta ao índice dos juros de mora e correção monetária do crédito executado, ocasião em postulara que fosse determinada a utilização da taxa Selic como indexador dos juros moratórios da atualização monetária. Acentuara que o juízo do cumprimento de sentença rejeitara sua manifestação, sob o fundamento de que a questão já fora resolvida durante o curso processual, estando acobertada pela preclusão consumativa. Defendera que o provimento afigura-se equivocado, merecendo reparo. Destacara que a questão referente ao índice que deve ser observado no cômputo dos juros de mora e da atualização monetária ainda não fora definitivamente resolvida, porquanto ainda não transitara em julgado o Resp no 1.489.597/DF que aviara durante o itinerário procedimental, em face da primeira decisão que rejeitara a utilização da taxa Selic. Assinalara que, diante do novo posicionamento da Corte Suprema, sobeja cabível a reanálise da matéria. Salientara que a questão afeta aos critérios de atualização do crédito executado não encontra-se preclusa, porquanto trata-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Pontificara que “os juros são meros consectários legais da obrigação principal, ou seja, obrigação acessória e de trato sucessivo, que se renovam a cada mês, sua adequação à lei em vigor não viola a coisa julgada, não é passível de preclusão, nem mesmo incorre em reformatio in pejus[1].” Esclarecera que, nesse contexto, deve ser determinada a utilização da taxa Selic como índice dos juros moratórios e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, devendo ser observada a orientação originária do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Consignara que, diante dessas circunstâncias, o decidido deve ser revisto, devendo ser agregado ao agravo o efeito suspensivo, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, inclusive porque do decidido originariamente poderá redundar o pagamento do apurado na forma questionada, redundando na inferência de que lhe poderá irradiar dano de improvável reparação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Centro Empresarial Varig –, rejeitara a manifestação que formulara almejando que fosse determinada a utilização da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidentes sobre o débito exequendo. Segundo o provimento guerreado, a questão referente à aplicação da taxa Selic já fora refutada pelo juízo, restando, outrossim, desprovido o agravo de instrumento manejado em face dessa resolução. Salientara o decisório que as novas decisões originárias do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não ensejam alteração do decidido no presente cumprimento de sentença. Pontuara o julgado, alfim, que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença consignara expressamente que a taxa de juros a ser utilizada na hipótese é de 1% (um por cento) ao mês e considerando que não houvera insurgência recursal quanto ao tópico, impossível a reapreciação da matéria. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que rejeitara a manifestação formulada pelo agravante defendendo a necessidade de aplicação da taxa referencial SELIC como fórmula de atualização e incremento do valor executado. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, o que defendera o agravante acerca da aplicabilidade da taxa Selic sobre o valor liquidado e como fórmula de atualização e incremento do débito que o afeta encontra-se há muito acobertado pela preclusão. Consoante sinalizado pelo juiz da execução, a questão fora objeto de análise nos autos do Agravo de Instrumento que transitara sob o no 0702794-88.2017.8.07.0000, sob minha relatoria. O acórdão que resolvera aludido recurso deixara explicitado que a sentença exequenda fixara expressamente a taxa de juros de mora a ser observada nos cálculos de apuração do crédito assegurado ao agravado, no percentual de 0,5% (meio por cento), até 10.01.03, e, a partir daí, 1% (um por cento) ao mês, consoante dispõe o novo Código Civil, a contar da citação. Assentara o acórdão, outrossim, que, a taxa Selic engloba juros moratórios e correção monetária, de modo que, caso fosse adotada, na hipótese, encerraria manifesta violação à coisa julgada, tendo em vista que a sentença liquidanda fixara a taxa de juros incidentes na hipótese, o que não afigura-se possível. A propósito, transcrevo trecho do acórdão que elucidara a referida questão, in verbis: “(...) De outro lado, defendera o agravante que a taxa de juros incidente sobre o valor liquidado, em observância ao disposto no artigo 406 do Código Civil e ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp 1.111.117/PR, submetido ao procedimento dos Recursos Repetitivos, para os efeitos do artigo 543-C do CPC/1973, é a SELIC, merecendo reparo o resolvido pela decisão guerreada que, refutando essa alegação, fixara juros de mora de 0,5% a.m. até o dia 10/01/2003, com fulcro no artigo 1.062 do CC/16; e de 1% a.m., após o dia 11/01/2003, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c 161, § 1o, do CTN. Alinhadas essas premissas, deve ser registrado que a sentença liquidanda fixara expressamente a taxa de juros a ser observada nos cálculos de liquidação. É o que se infere do dispositivo abaixo reproduzido, in verbis: ‘Ante o exposto, com o apoio na jurisprudência colacionada, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor, a título de indenização pelos danos verificados, a quantia de R$ 5.595.644,40 (cinco milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), devidamente corrigida desde a apresentação das propostas, acrescida de juros de mora de 0,5% (meio por cento) até 10.01.03 e partir daí 1% (um por cento) - novo Código Civil, desde a citação, discriminada da seguinte forma: - R$ 132.245,24 (cento e trinta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente aos revestimentos internos, pavimentação interna, escadas, telhados e estrututra, conforme menor proposta apresentada (fls. 835); - R$ 4.464.497,30 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos), referente à fachada, vidros e esquadrias, conforme menor proposta apresentada ( fls. 856), excluídos os gastos com impermeabilização e recomposição, que deverão ser apurados em liquidação de sentença; - R$ 998.901,81 (novecentos e noventa e oito mil, novecentos e um reais e oitenta e um centavos), referente à pavimentação das garagens (fls. 944); - quanto ao Sistema de Supervisão e Controle Prediais e de Segurança, deverá o quantum ser apurado em liquidação de sentença para a completa disponibilização do sistema que já existe no Condomínio; Em face da sucumbência mínima do autor, arcará o réu com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento), a teor do artigo 20, § 3o c/c artigo 21, parágrafo único, ambos do CPC. Oficie-se à 1a Turma Cível dando notícia a respeito do julgamento do presente feito, com urgência.’ Consoante se extraí do dispositivo da sentença, acima reproduzido, os juros foram expressamente fixados, não havendo quaisquer das partes insurgido contra essa resolução. Nesse contexto, afigura-se inviável qualquer análise acerca da taxa de juros e, outrossim, da aplicabilidade da SELIC. Com efeito, a taxa Selic engloba juros moratórios e correção monetária, de modo que, caso fosse adotada, na hipótese, encerraria manifesta violação à coisa julgada, tendo em vista que a sentença fixara a taxa de juros incidentes na hipótese, o que não afigura-se possível.” Essas assertivas estão sumariadas na ementa do julgado, que ora se reproduz, quanto ao tópico que resolvera a questão relacionada aos juros de mora que devem incrementar o crédito assegurado ao agravado, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. PARÂMETROS. TÍTULO EXECUTIVO. AN DEBEATUR. DELIMITAÇÃO. PERITO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. COMPONENTE DA VERBA INDENIZATÓRIA ASSEGURADA. EDIFÍCIO DE GRANDE PORTE. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL. REPARAÇÃO. REEMBOLSO. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA FUNCIONALIDADE. DECISÃO ASSEMBLEAR APROVAÇÃO. ORÇAMENTO PARA REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL. CONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE. APURAÇÃO PROMOVIDA PELO PERITO NOMEADO PELO JUIZO. SUBSISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO, SEGURANÇA, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. DANOS OCASIONADOS ÀS INSTALAÇÕES PREDIAIS. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE INCONFORMADA. INOCORRÊNCIA. MERAS ALEGAÇÕES. INCLUSÃO DOS ITENS IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO TETO DO 1o SUBSOLO E SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL. INCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO LIQUIDADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPOSIÇÃO POR JUROS E OUTRAS VARIÁVEIS. INPC. INDEXADOR. CÁLCULO POR ÓRGÃO IDÔNEO E AMPLA UTILIZAÇÃO. DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. (...) 10. Estabelecendo o título judicial os juros de mora que deverão ser agregados à obrigação reconhecida de forma linear e literal, assentando que, ademais, não encerrando incremento, mas simples forma de preservação da sua identidade no tempo, prevenindo que experimente os efeitos inerentes à inflação, deve ser atualizada monetariamente, a atualização, sob esses parâmetros, deve ser efetivada mediante índice oficial que compreenda apenas correção monetária, não se afigurando viável o manejo da SELIC com essa finalidade diante da composição que ostenta, porquanto, a par de não encerrar indexador derivado de lei, incorpora correção e juros, ensejando seu manejo bis in idem se já subsistem juros vigorando, devendo ser manejado como indexador o índice assentado por esta Corte de Justiça como o mais adequado à sua destinação, que é o INPC. 11. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.” Ou seja, a questão relativa ao percentual dos juros de mora que devem incrementar o débito exequendo já fora resolvida, durante o itinerário procedimental, não podendo, portanto, ser revolvida novamente. Dever ser destacado que, conquanto o acórdão proferido no Agravo de Instrumento que transitara sob o no 0702794-88.2017.8.07.0000 ainda não tenha transitado em julgado, essa circunstância não autoriza o revolvimento da questão. Como é cediço, operada a preclusão a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, o pleito que aviara o agravante almejando a utilização da taxa referencial SELIC como índice dos juros de mora incidente sobre o débito exequendo, não pode ser revolvido novamente nessa sede recursal. Delineado os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido. Ou seja, a fórmula de correção do crédito debitado ao agravante restara legitimamente fixada e, enquanto não for alterada, não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo. Há que ser acentuado que, a despeito de o título executivo não se afinar com o atual entendimento que restara fixado pela Suprema Corte sobre a matéria, sobeja o estabelecido que ainda não fora alterado em sede de recurso pelas instâncias superiores. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito debitado ao agravante é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto se sujeitar ao decisório que ainda permanece hígido, tendo em vista que não fora alterado por decisão originária de instância superior. Consequentemente, considerando que a decisão guerreada observara o posicionamento do que fora decidido no título exequendo, afere-se que o inconformismo formulado pelo agravante deve ser rejeitado. A título ilustrativo, deve ser destacado que, o fato de o Supremo Tribunal Federal ter proferido decisão em sede de ações abstratas de constitucionalidade não significa que toda as decisões judiciais serão afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada assentara que o novo entendimento somente alcançará as demandas em que não houvera manifestação expressa sobre os índices de correção monetária e taxa de juros de mora, diante da garantia fundamental lastreada na segurança jurídica, retratada nos institutos da preclusão e da coisa julgada. Note-se, então, que, as decisões da Suprema Corte proferidas nas ações individualizadas não alcançam as decisões anteriores, que expressamente fixaram qual o índice a ser observado na atualização monetária e no cômputo de juros de mora, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. É o que se infere da notícia abaixo reproduzida referente à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.867 individualizada pelo agravante[2], confira: "O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7o, e ao art. 899, § 4o, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o Ministro Marco Aurélio, que, preliminarmente, julgava extinta a ação, sem apreciação da matéria de fundo, ante a ilegitimidade ativa da requerente, e, vencido, acompanhava, no mérito, o voto divergente do Ministro Edson Fachin. Por fim, por maioria, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, ao entendimento de que (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” E nem poderia ser diferente, pois sequer a lei tem lastro para desconstituir a coisa julgada e decisão acobertada pela preclusão aperfeiçoadas sob a égide da lei vigorante à época da edição do provimento. O mesmo sucede com as decisões emanadas dos tribunais. Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a arguição acerca da não utilização da taxa Selic já fora resolvida durante o itinerário procedimento, afigurando-se inviável que o agravante, ignorando o princípio da eventualidade e da preclusão, renove pretensões que deveriam ser concentradas e formuladas no momento apropriado. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo quando já definida a questão ou quando sequer houvera a provocação da parte e essa manifestação era pressuposto do pronunciamento judicial, pois significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria atinente ao índice dos juros de mora e da atualização monetária, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[3]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, operada a preclusão recobrindo a matéria referente ao percentual dos juros de mora e da atualização monetária, revestindo-se a questão de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da ação, não há que se alterar ou reprisar aludida questão. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25273396 - Pág. 12 (fl. 32). [2] - Consulta ao sítio eletrônico do STF em 10.05.2021. [3] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927